Tribunal: CARF
Processo: 10880.720641/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720641/2010-50
ACÓRDÃO
1101-001.504 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.504 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720641/2010-50
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 9a Turma da DRJ/RJ1
(Acórdão 12-68.024, e-fls. 14 e ss.) que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.

O presente processo inicia-se com uma Representação cujo teor transcrevo abaixo.
Representação (e-fl.02)
Abri a presente representação para encaminhar ao CARF o Recurso Voluntário do contribuinte
em epígrafe contrário à decisão do Acórdão 12-68.024 - 9a Turma da DRJ/RJ1 no processo de
crédito 10880-912.002/2006-32. Apesar de o referido acórdão acolher a Manifestação de
Inconformidade apresentada (encerrando assim o processo de crédito), o contribuinte não
concorda com a cobrança do crédito tributário remanescente.
Informo que transferi para o presente processo os valores em aberto dos processos vinculados
ao processo de crédito 10880-912.002/2006-32 (conforme extratos anexos) e suspendi a
cobrança até o julgamento do recurso voluntário.

O Despacho de e-fl. 13 informa que juntou-se por apensação a este processo, o PAF
10880.912002/2006-32.

Da Decisão de Primeira Instância
Por ser breve, transcrevo o julgado pelo Colegiado de primeira instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. Caso o prazo se esgote sem manifestação do Fisco, considera-se homologada a
compensação, por disposição legal.
Do Relatório
O presente processo trata de Declarações de Compensação, pelas quais a
Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de CSLL, referente ao ano-
calendário 2002, no valor original de R$ 267.435,39, na data de transmissão.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.504 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720641/2010-50
3
O Despacho Decisório impugnado homologou parcialmente as compensações porque o direito
creditório reconhecido, R$ 31.357,74, foi insuficiente para quitar todos os débitos confessados,
conforme fundamentação abaixo reproduzida:

A Interessada tomou ciência da decisão em 26/09/2011 e, em 20/10/2011, interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que:
Apresentou o PER/DCOMP (PD) 31405.60829.220803.1.3.03-8992 para
compensar o crédito de saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 267.435,39;
Apresentou o PD 11863.09156.100305.1.3.03-4066 para retificar o PD
31405.60829.220803.1.3.03-8992, corrigindo o crédito via atualização;
No intuito de ver-se regular, apresentou, equivocadamente, os PD
13104.53989.190906.1.7.03-2801 e 03554.40880.190906.1.7.03-5009 para
retificar
respectivamente
os
PD
31405.60829.220803.1.3.03-8992
e
11863.09156.100305.1.3.03-4066, realizando, então, a correção do crédito a
que fazia jus;
Por entender que deveria ter feito um desmembramento do mesmo quando a
valores originais do crédito e valores de juros decorrentes do mesmo crédito,
apresentou o PD 05927.44892.290507.1.7.03-7549 para novamente retificar o
PD 31405.60829.220803.1.3.03-8992, compensando o valor original do
crédito, e o PD 32333.32905.290507.1.3.03-1214, pretendendo a compensação
do saldo creditório decorrente dos juros;
Em todas as PD, trata-se sempre do mesmo crédito e débito.
É o relatório.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.504 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720641/2010-50
4

Do Voto

A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, e estão reunidos os demais requisitos de
admissibilidade do processo, portanto, dela conheço.
COMPENSAÇÕES HOMOLOGADAS POR DISPOSIÇÃO LEGAL
A tabela abaixo monstra os débitos confessados nos PD que a legenda especifica:

Os valores dos débitos informados no PD 03554.40880.190906.1.7.03-5009 (coluna 1) é igual à
soma
dos
débitos
declarados
nos
PD
05927.44892.290507.1.7.03-7549
e
32333.32905.290507.1.3.03-1214 (colunas 2 e 3), o que condiz com a alegação de que nos dois
últimos documentos só houve desmembramento de débitos anteriormente confessados.
Como a Interessada tomou ciência do Despacho Decisório em 26/09/2011, a compensação dos
débitos informados no PD 03554.40880.190906.1.7.03-5009 foi homologada por disposição legal.
Conclusão
Deve-se dar provimento à Manifestação de Inconformidade, de modo a declarar que as
compensações informadas no PD 03554.40880.190906.1.7.03-5009 foram homologadas por
disposição legal; e exonerar a Interessada dos demais débitos controlados no presente processo,
posto que declarados em duplicidade.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.504 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720641/2010-50
5
(Assinado digitalmente)
Marco Meirelles Aurélio – Mat. 28402
Relator

Do Recurso Voluntário
A recorrente alega que o crédito de CSLL, no valor original de R$ 267.435,39, é legítimo
e deve ser integralmente reconhecido. A divergência com o Fisco decorre da complexidade do
preenchimento das Declarações de Compensação (Per/Dcomp) na época, o que levou a recorrente
a apresentar diversas declarações, inclusive retificadoras, buscando o acerto do procedimento.
A recorrente argumenta que as diversas Per/Dcomp's apresentadas demonstram a boa-
fé e a intenção de regularizar a situação. As declarações foram apresentadas em diferentes
momentos, buscando refletir o entendimento da legislação tributária vigente à época.
Sequência Cronológica das Per/Dcomps e Retificações

22/08/2003: Apresentação da Per/Dcomp no 31405.60829.220803.1.3.03-8992 para compensar créditos de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002, no valor original de R$ 267.435,39.

10/03/2005: Apresentação da Per/Dcomp no 11863.09156.100305.1.3.03-4066 para retificar a Per/Dcomp no
31405.60829.220803.1.3.03-8992, corrigindo o valor do crédito.

19/09/2006:
o
Apresentação da Per/Dcomp retificadora no 13104.53989.190906.1.7.03-2801 para retificar a
Per/Dcomp no 31405.60829.220803.1.3.03-8992.
o
Apresentação da Per/Dcomp retificadora no 03554.40880.190906.1.7.03-5009 para retificar a
Per/Dcomp no 11863.09156.100305.1.3.03-4066. Essa retificação visava acertar o valor do crédito
para fins de homologação.

29/05/2007:
o
Apresentação da Per/Dcomp no 05927.44892.290507.1.7.03-7549, retificando novamente a
Per/Dcomp no 31405.60829.220803.1.3.03-8992 e informando o crédito a ser compensado no valor
de R$ 267.435,39. A empresa justifica essa nova retificação pela necessidade de desmembrar os
valores originais do crédito dos valores de juros.
o
Apresentação da Per/Dcomp no 32333.32905.290507.1.3.03-1214 para compensar o saldo
creditório referente aos juros do crédito de 2003, no valor de R$ 17.431,90.
A empresa alega que todas as Per/Dcomps se referem ao mesmo crédito de saldo
negativo de CSLL de 2002.
A empresa justifica a quantidade de retificações pelas dúvidas no preenchimento do
sistema PER/DCOMP, que era novo na época, e por possíveis erros do sistema que impediram a
retificação automática das informações.
A recorrente destaca que a documentação anexada ao processo, incluindo DCTF's e DIPJ
2003, comprova a existência do crédito pleiteado. A recorrente argumenta que eventuais
divergências nos valores declarados são consequência da orientação doutrinária aplicada à época.
A recorrente sugere que inconsistências no sistema da Receita Federal podem ter
impedido a retificação automática das informações. Diante disso, solicita a abertura de processo
para retificação manual das declarações e homologação integral da compensação.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.504 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720641/2010-50
6
Diante do exposto, a recorrente requer:
Acolhimento do Recurso Voluntário e provimento integral do mesmo.
Homologação total da compensação realizada na Per/Dcomp retificadora no
05927.44892.290507.1.7.03-7549 e na Per/Dcomp no 32333.32905.290507.1.3.03-1214.
Cancelamento das Per/Dcomp's entregues indevidamente, incluindo a de no
03554.40880.190906.1.7.03-5009.
Extinção do saldo devedor objeto da compensação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
No PAF de controle do crédito — PAF no. 10880.912002/2006-32 —, o contribuinte
recebeu a INTIMAÇÃO 2277/2015 (e-fl. 271 daquele PAF), cientificando-lhe da Decisão da DRJ em
09/11/2015 (e-fl. 272), bem como da necessidade de pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.504 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720641/2010-50
7
INTIMAÇÃO 2277/2015 (e-fl. 271 PAF no. 10880.912002/2006-32)

O Recurso Voluntário foi apresentado em 09/12/2015.
Em 17/12/2015, o PAF supra foi juntado por apensação ao presente processo, no qual
prossegue-se com a análise do recurso voluntário apresentado.
Desse modo, o presente processo (com cópias de algumas peças processuais daquele
PAF) deve ser considerado um complemento do PAF 10880.912002/2006-32, cuja análise do caso
deve ser feita considerando ambos os processos em conjunto, tendo em vista que diversas peças
processuais como a PERDCOMP com o crédito e o Despacho Decisório constam apenas do
processo apensado.
Passemos então à análise.
O Despacho Decisório considerou o valor do saldo negativo disponível de R$ 31.357,74 de
um total pleiteado de R$ 267.435,39.
Restou em litígio o valor do crédito de R$ 236.077,65, o qual foi reconhecido
integralmente pela DRJ, cujo voto reproduzi integralmente no relatório.
Ora, havendo o reconhecimento de todo o crédito pleiteado, não há lide.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.504 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720641/2010-50
8
Como explicado acima, o presente processo deve seguir com o processo inicial de
controle de crédito apensado (PAF no. 10880.912002/2006-32). O crédito foi pleiteado por meio
da PER/DCOMP retificadora no. 05927.44892.290507.1.7.03-7549 (cuja PER/DCOMP retificada é a
no. 31405.60829.220803.1.3.03-8992 — cf. e-fl. 19).
Este crédito reconhecido pela DRJ (valor original de R$ 267.435,39) foi atualizado pela
Selic Acumulada (14,36%), conforme recorte da imagem abaixo (e-fl. 20):

Considerando que todo o crédito foi reconhecido não há o que ser apreciado neste
Colegiado, o que implica pelo não reconhecimento do recurso.
PERDCOMPs entregues
Destaco que o PER/DCOMP com o crédito analisado no presente processo (em conjunto
com o PAF no. 10880-912.002/2006-32) é o PER/DCOMP no. 05927.44892.290507.1.7.03-7549
(entregue em 29/05/2007), que retificou o PER/DCOMP no. 31405.60829.220803.1.3.03-8992
(entregue em 22/08/2003).
Há outro PER/DCOMP indicando o mesmo Saldo Negativo (de CSLL do AC 2002, cf. e-fls.
03 e ss.): o PER/DCOMP no. 03554.40880.190906.1.7.03-5009 (entregue em 19/09/2006), o qual
retificou o PER/DCOMP no. 11863.09156.100305.1.3.03-4066 (entregue em 10/03/2005).
A imputação proporcional de pagamento com a consequente cobrança de débitos não
compensados (por ausência de crédito) é realizada pela Unidade de Origem. Ou seja, todo o
crédito pleiteado foi reconhecido.
O cancelamento ou retificação de declarações (débitos confessados), também deve ser
feito pela unidade local da RFB, mediante Recurso de Ofício (cf. PN COSIT No 8, DE 03 DE
SETEMBRO DE 2014).
Acórdão DRJ
A DRJ demonstrou na tabela que os débitos foram declarados em duplicidade.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.504 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720641/2010-50
9

Observa-se que a coluna (3) é a diferença, ou seja, os débitos estão desmembrados nas
DCOMPs.
Conclusão do Julgador:
7.
Os valores dos débitos informados no PD 03554.40880.190906.1.7.03-5009 (coluna 1) é
igual à soma dos débitos declarados nos PD 05927.44892.290507.1.7.03-7549 e
32333.32905.290507.1.3.03-1214 (colunas 2 e 3), o que condiz com a alegação de que nos dois
últimos documentos só houve desmembramento de débitos anteriormente confessados.
8.
Como a Interessada tomou ciência do Despacho Decisório em 26/09/2011, a compensação
dos débitos informados no PD 03554.40880.190906.1.7.03-5009 foi homologada por disposição
legal.
Desse modo, a Unidade de Origem deve observar o decidido pelo Colegiado de Origem (e-
fl. 267):

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.504 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720641/2010-50
10

Conclusão
Desta forma, VOTO por NÃO CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 222
DF CARF MF
Original